Tribunal: TJES
Processo: 5013017-06.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013017-06.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: COMERCIAL RALORI LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedente o pedido formulado em ação ajuizada por Comercial Ralori Ltda., condenando a instituição bancária à restituição do valor de R$ 103.799,99, em razão de duas transferências via Pix não reconhecidas, realizadas mediante fraude após bloqueio do acesso da empresa à conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transferências fraudulentas via Pix realizadas por terceiro; e (ii) avaliar se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de reparação do dano causado por defeito na prestação do serviço.

4. As fraudes bancárias decorrentes de engenharia social com uso de número telefônico idêntico ao canal oficial da instituição financeira configuram fortuito interno, inerente à atividade bancária, nos termos da Súmula 479/STJ.

5. A falha na prestação do serviço bancário restou demonstrada diante da ausência de detecção de transações atípicas e vultosas, incompatíveis com o perfil da conta, bem como pela inércia do banco em adotar medidas de contenção diante da sinalização da fraude.

6. O banco não comprovou a culpa exclusiva da vítima nem demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de segurança capazes de evitar o dano.

7. Os documentos juntados aos autos evidenciam o prejuízo financeiro da empresa autora, decorrente diretamente da falha do serviço bancário, legitimando a restituição do valor subtraído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno.

2. A realização de transferências via Pix incompatíveis com o perfil da conta do consumidor, sem bloqueio ou alerta por parte da instituição financeira, caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A existência de prejuízo financeiro diretamente vinculado à fraude bancária impõe o dever de restituição integral dos valores indevidamente transferidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479;
TJES, Apelação nº 5005766-34.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16.04.2025;
TJES, Apelação nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desª. Heloísa Cariello, j. 31.10.2024;
TJES, Apelação nº 5018630-16.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
COMERCIAL RALORI LTDA.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido, ora apelante, à restituição da quantia de R$ 103.799,99 (cento e três mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), correspondente a duas transferências via Pix não reconhecidas pela parte requerente, ora apelada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) não possui responsabilidade pelas transferências realizadas por terceiros, por se tratar de hipótese de fortuito externo; (ii) a própria empresa apelada forneceu seus dados sensíveis de acesso, rompendo o nexo de causalidade e configurando culpa exclusiva da vítima; (iii) não houve falha nos mecanismos de segurança oferecidos pela instituição; e (iv) não ficou comprovado nos autos o alegado dano material, requerendo, portanto, a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos materiais.

Em contrarrazões, a apelada requer o não provimento do recurso, defendendo, em suma, que: (i) a responsabilidade do apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; (ii) a inversão do ônus da prova foi corretamente deferida e não foi impugnada oportunamente; (iii) houve evidente falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de detecção de quebra do perfil da cliente e nas transações atípicas, como duas transferências simultâneas em valores elevados; (iv) as provas dos autos — inclusive as informações do próprio banco — demonstram a ocorrência de fraude praticada por meio da técnica de spoofing com ligação proveniente de número da central do próprio banco; e (v) a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça — especialmente a Súmula 479/STJ — reconhece a responsabilização objetiva das instituições financeiras em fraudes perpetradas por terceiros em contexto de fortuito interno. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Primeiramente, registra-se que, na inicial, a apelada narrou que:

(...)

No dia 09 de dezembro de 2021, a sócia-administradora da Requerente tentou acessar a conta corrente desta última, mantida junto ao Requerido, via internet banking. Entretanto, ao inserir a senha de acesso uma única vez no site do Requerido foi surpreendida com o aviso de que seu acesso havia sido bloqueado.

Diante do bloqueio inesperado, a sócia-administradora da Requerente entrou em contato com telefônico o Requerido, através da sua gerente de relacionamento, ocasião em que narrou o bloqueio ocorrido, tendo aquela sido instruída a entrar em contato através do telefone 3003-1000 para providenciar o desbloqueio da conta corrente.

Seguindo a orientação recebida, a Requerente entrou em contato com o serviço de fone banking do Requerido através do telefone fornecido pela sua gerente de relacionamento, através do seu telefone fixo (27 3281 6681), tendo sido atendida por uma atendente de nome “Joice”, a qual transmitiu-lhe todos os procedimentos para realizar um novo acesso à conta bancária por meio do internet banking. Todavia, ao instruir a Requerente para incluir o número do seu token, sobreveio a mensagem de que este estaria inválido.

Ocorre que, nesse momento, no meio da ligação com a atendente do Requerido, o mesmo número de telefone, qual seja, 3003-1000, ligou para o celular da sócia da Requerente, ocasião em que o interlocutor daquela ligação informou de que seria necessário sincronizar o acesso de sua conta bancária e, diante disso, solicitou a chave e o código do token, bem como para que a Requerente ficasse duas (02) horas sem acessar a sua conta bancária.

É preciso ter presente que a Requerente estava em duas (02) ligações simultâneas e se ocupou em confirmar com a atendente “Joice” todo o procedimento que havia sido instruído por meio da ligação realizada ao celular da sua sócia, tendo a atendente (Joice) então esclarecido que iria aguardar a finalização da sincronização e que a Requerente deveria retornar a ligação após o prazo solicitado pela ligação realizada para o celular de sua sócia.

Ato contínuo, a gerente de relacionamento do Requerido enviou para a Requerente uma mensagem perguntando se o problema de acesso na conta havia sido solucionado, ocasião em que foi relatado àquela todo o ocorrido, sem que qualquer fato atípico pudesse ter sido questionado, como, por exemplo, a solicitação de chave e token.

Diante disso, a gerente ligou para a Requerente para informar que nenhum funcionário do Requerido estaria autorizado a realizar ligações para clientes, foi quando então a gerente verificou a conta bancária da Requerente e detectou a fraude de duas (02) operações via pix, realizadas no valor de R$ 99.999,99 (noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para JOCEAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR, e outro no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para VITÓRIA CRISTINA ANDRADE D, além do pagamento de boleto no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), esta última operação felizmente cancelada pelo Requerido antes de sua compensação.

Neste mesmo dia, a sócia da Requerente compareceu à agência bancária do Requerido onde foi constatado que uma das transferências bancárias realizadas via pix tinha como destinatária uma conta poupança, numa agência da Caixa Econômica Federal localizada no estado da Paraíba. Contudo, apesar das tentativas de contato não foi possível obter o cancelamento da operação, o que resultou num prejuízo total da ordem de R$ 103.799,99 (cento e três mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

É inequívoco que a Requerente foi vítima de uma fraude bancária urdida a partir de uma falha na segurança da prestação de serviços bancários realizados pelo Requerido; falha esta agravada por todo um contexto que por si só deveria ter sido suficiente para obstar a conclusão do golpe, pois não se pode olvidar que estava a sócia da Requerente em contato com o Requerido justamente para viabilizar o desbloqueio do acesso ao serviço de internet banking.

(...).

Na inicial, foi destacado, ainda, que:

(...) houve efetiva falha na prestação dos serviços prestados pelo Requerido, pois a ligação recebida pela sócia da Requerente em seu celular pelo fraudador partiu do número 3003 1000, amplamente divulgado pelo Requerido como um dos seus canais de acesso:

(...)

Era justamente através do número acima destacado, divulgado pelo Requerido como canal de acesso, e, sobretudo, seguindo a orientação da gerente de relacionamento da agência vinculada à conta corrente, é que a sócia da Requerente buscava o “desbloqueio” de sua conta corrente, como se observa do detalhamento das ligações realizadas pelo telefone (27) 3281 6681 abaixo:

(...)

Vê-se que a sócia da Requerente estabeleceu contato com o Requerido por meio do fone banking, no número divulgado no site, seguindo orientações de sua gerente de relacionamento, tendo sido este mesmo número utilizado como instrumento pelo fraudador para obter as informações utilizadas para realização das transferências:

(...)

A falha verificada nos serviços do Requerido mostra-se ainda mais relevante, pois, como se observa do extrato, fornecido pela própria instituição financeira, até o momento do “bloqueio” - que serviu de pano de fundo para a fraude - a conta corrente da Requerente se encontrava operando de forma regular, mas de repente viu-se “bloqueada” para acesso, muito embora neste período de “bloqueio” os fraudadores tenham conseguido realizar as transferências via pix, causando um prejuízo à Requerente da ordem de R$ 103.799,99 (cento e três mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos):

(...)

O conjunto dos fatos acima comprovados leva à conclusão de que houve falha na segurança dos serviços disponibilizados pelo Requerido e que esta falha resultou na causação de danos à Requerente, os quais devem ser compensados, pois se constitui responsabilidade daquele conferir segurança e confiabilidade aos serviços disponibilizados a esta última (CDC, art. 6º).

(...).

Na peça de defesa, a instituição bancária afirmou, por sua vez, que:

(...) o Banco averiguou o caso e concluiu que os mencionados terceiros NÃO são funcionários do banco, NÃO possuíam qualquer autorização para atuar em nome do Banco, NÃO possuíam identificação fornecida pelo banco réu.

Portanto, não se trata de falha do equipamento ou do Banco, mas pura negligência da parte autora em conceder acesso de seus dados e login para terceiros.

(...)

Pelo que consta, a parte autora afirma ter recebido contato de suposto funcionário do banco para lhe auxiliar na realização de operações em BDN.

Mas veja-se que, em momento algum indicou que teria enfrentado algum tipo de falha no maquinário ou outra inconsistência que justificasse pedido de auxílio a suposto funcionário.

Por qual razão, então, teria aceitado que terceiro visualizasse suas informações de segurança e seus dados sigilosos? E mais, por qual razão teria aceitado que terceiro tivesse acesso aos valores de sua conta?

Ora, o fato já foi fartamente explorado pela mídia nacional e pelo banco réu, alertando sempre no sentido de que tal procedimento não se coaduna com as práticas bancárias.

Em outras palavras, o banco réu destaca de forma massiva aos seus clientes que não realiza contatos de tal natureza, quanto menos indica funcionários para perfazer prontidão na área de auto atendimento. Os funcionários permanecem no interior da agência e somente são direcionados à área do BDN para resolução de problemas previamente sinalizados ao interior da agência.

Ainda neste sentido, o réu orienta para que nunca seja compartilhada ou informada a senha e dados pessoais para terceiros.

As orientações são prestadas em agência, por meio de mensagens enviadas aos correntistas, além de veiculadas em seu portal eletrônico, garantindo ampla visualização, transparência e fácil acesso.

(...)

Em que pese a alegação da parte autora de que desconhece as operações contestadas, certo é que as mesmas somente são autorizadas mediante a inserção de senha pessoal e intransferível, biometria ou mediante o lançamento da assinatura no comprovante de vendas, ou seja, de toda forma, é necessária a participação do titular do plástico quando a operação é realizada presencialmente, como o foi no caso em tela.

Em verdade, não há nos autos qualquer indício de operação fraudulenta ou fora do padrão de consumo / movimentação da parte autora.

Como narrado na própria exordial, a sócia da Demandante confirma que forneceu informações pessoais e sigilosas à terceiro desconhecido, permitindo acesso o acesso de desconhecidos na conta de sua empresa.

É latente a responsabilização da sócia da empresa demandante no presente caso, ao agir com imprudência fornecendo informações pessoais e sigilosas além de executar comandos solicitados por uma pessoa desconhecida.

A parte Demandante deveria ter contato o Banco para confirmação das informações prestadas a fim de verificar a veracidade destas, haja vista que a instituição bancária NUNCA efetua ligações para seus clientes AINDA MAIS solicitando informação de senha, chave de segurança e assinatura digital.

(...)

Cabe trazer à baila que o Banco Bradesco vem emitindo diversos alertas em seu aplicativo, nas redes sociais e até mesmo nos caixas eletrônicos para chamar atenção de seus clientes para não caírem nos golpes cada vez mais corriqueiros. (...).

Observa-se que, na contestação, a ora apelante não impugnou o fato de que o número de telefone utilizado pelos estelionatários reproduz o número oficial da central de atendimento da instituição financeira apelante, e que as duas transações via pix, uma inclusive em valor vultoso, de R$ 99.999,99, e outra seguida de R$ 3.800,00, foram efetivadas na conta da apelada logo após um bloqueio, em que foi necessário acionamento da sua gerente de relacionamento.

A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, atraindo, por consequência, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cuja regra é a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14,
caput
, da Lei n.º 8.078/1990,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo tais eventos classificados como fortuito interno, em razão do risco da própria atividade econômica.

Sobre o tema, confira-se o enunciado da Súmula 479/STJ, que dispõe:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, a fragilidade dos mecanismos de segurança do banco apelante ficou evidenciada não apenas pela ausência de bloqueio automático de transações vultosas e incompatíveis com o perfil da conta (claramente evidenciado no extrato juntado aos autos – evento 15973558), mas também pela incapacidade de a instituição detectar o padrão fraudulento das operações. A apelada mantinha histórico de relacionamento comercial com a instituição, o que permitiria ao sistema identificar movimentações atípicas e, ao menos, sinalizar a quebra de perfil do correntista, conforme, inclusive, orientações do próprio Banco Central do Brasil, que preconiza medidas de monitoramento de riscos nas operações Pix.

Nessa esteira, ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, gerando o dever de indenizar. Acerca da matéria, confira-se a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. (...) A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. O banco apelante não comprovou a culpa exclusiva da consumidora na fraude, sendo insuficiente a mera apresentação de comprovante da transação PIX, sem demonstração de medidas efetivas para evitar o golpe. 5. A negligência do banco foi evidenciada pela ausência de medidas para reverter a transação fraudulenta, apesar da pronta contestação da apelada e da existência de mecanismos de segurança instituídos pelo Banco Central do Brasil para casos de suspeita de fraude. 6. O dano material é devido, pois o prejuízo financeiro da apelada decorreu diretamente da falha na segurança do sistema bancário do apelante. (...) Tese de julgamento: 9. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falhas na segurança de seus sistemas, caracterizando fortuito interno. (...). (TJES, Apelação nº 5005766-34.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Plenário Virtual de 10 a 16 de Abril de 2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. (...) A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes.(...). Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. (...). (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. (...). 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. (...). (TJES; Classe: Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 23/08/2023).

Quanto à alegação de ausência de prova do dano material, os documentos juntados aos autos (evento 15973558, fl. 02) comprovam inequivocamente as transferências indevidas realizadas via Pix, restando caracterizado o prejuízo financeiro direto, com consequente necessidade de restituição integral do valor de R$ 103.799,99, nos moldes fixados na sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.